Tribunal: TJSP
Processo: 2177398-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Competência Recursal. Insurgência do executado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Negócio jurídico de compra e venda de bem móvel (caminhão). Matéria que é de competência das Câmaras da Seção de Direito Privado III (Art. 5o, item III.14 da Resolução TJSP no 623/2013). Prevenção, ademais, da 29a Câmara de

Ementa:
Competência Recursal. Insurgência do executado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Negócio jurídico de compra e venda de bem móvel (caminhão). Matéria que é de competência das Câmaras da Seção de Direito Privado III (Art. 5o, item III.14 da Resolução TJSP no 623/2013). Prevenção, ademais, da 29a Câmara de Direito Privado, que julgou o recurso de apelação nos autos originários. Competência em razão da matéria que se sobrepõe à prevenção gerada por agravo anteriormente distribuído a esta 3a Câmara. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.